Tribunal: TJPA
Processo: 0001760-44.2012.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2022-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001760-44.2012.8.14.0051

APELANTE: SERGIO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MUNICIPIO DE SANTAREM

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE SANTAREM

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM VIRTUDE DE ATRASO NO FORNECIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, O QUE OCASIONOU QUE O APELANTE FICASSE POR UM DIA “HOSPEDADO” EM UM HOSPITAL NA CIDADE DE SÃO PAULO, SENDO RESOLVIDA SUA SITUAÇÃO SOMENTE NO DIA SEGUINTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. MANTIDA DECISÃO RECORRIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata Apelação Cível, interposta por S
ÉRGIO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE SANTARÉM, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL, ajuizada pelo apelante contra o MUNICÍPIO DE SANTARÉM.

Em breve síntese dos autos, almejou a parte autora/apelante em sua inicial, a condenação pela parte ré ao pagamento de danos morais, em virtude de ter utilizando o Tratamento Fora de Domicílio – TFD, tendo se deslocado para a cidade de São Paulo para proceder a cirurgia de mudança de sexo, não tendo o município requerido arcado de forma imediata com as despesas do apelante e seu acompanhante, tendo estes permanecido “hospedados”, durante 01 (um) dia, no hospital, vindo a retornar a Santarém somente no dia seguinte, que foi quando o município disponibilizou a verba e passagens de retorno do apelante.

Em decisão prolatada à ID 1447057, o juiz a quo extinguiu o feito, com resolução de mérito, dando improcedentes os pedidos formulados pelo autor, nos seguintes termos:

“No caso presente, analisando os documentos apresentados, a parte autora requer o pagamento de indenização por danos morais por ter supostamente sido abandonada pelo Município quando viajou a título de TFD para realizar cirurgia de transgenitalização.

Analisando as provas produzidas, constato que não existe documento que demonstre que o Município se recusou a custear as despesas havendo inclusive prova documental de que efetivou pagamento de valores à autora a título de TFD, conforme fls. 65 e ss.

Outrossim, não vislumbro no caso presente qualquer lesão a direito da personalidade, até porque não há prova de injusta recusa por parte do requerido.

O Município custeou as despesas conforme regramento municipal sobre a matéria.

Portanto, o autor não foi deixado ao relento, como alegado. O período que ficou em São Paulo foi curto, chegando em um dia, sendo atendido no outro, e retornando no seguinte.

Ante o exposto, entendo que a improcedência dos pleitos autorais se impõem. III. DISPOSITIVO POSTO ISSO, com fulcro nos artigos 487, inciso I, do Código de Processo Civil Pátrio, JULGO IMPROCEDENTES os pleitos autorais, e EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.”

Inconformado com a decisão, a parte requerente interpôs o presente recurso de apelação, ID 1447058, pugnando pelo seu provimento para que a decisão guerreada seja reformada, condenando o município recorrido a pagar indenização por danos morais ao apelante, por entender provado o dano moral sofrido.

Em contrarrazões, a parte apelada requer o improvimento total do recurso.

Distribuído a minha relatoria, recebi o recurso em seu duplo efeito, ID 1686650.

Instado a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se absteve se interferir no feito ID 1886915.

É o Relatório.

VOTO

Por entender presentes todos os pressupostos de admissibilidade e estar o autor amparado pelos benefícios da justiça gratuita, deferidos ainda em primeiro grau de jurisdição,
CONHEÇO do recurso de apelação em seu duplo efeito
.

Passo a análise do mérito recursal.

Insurge-se a parte apelante alegando que provado está nos autos o dano moral que sofreu por descaso da municipalidade em fornecer as verbas necessárias a sua hospedagem e de seu acompanhante na cidade de São Paulo, bem como em relação a passagens aéreas de sua volta, obrigando os mesmo a permanecerem “hospedados” em um hospital por um dia.

De uma análise detida do caso, tenho por irreparável o comando da sentença, pelo que não prospera a insurreição do apelante, já que não configurado o dever de indenizar, à luz das previsões insertas no
Código Civil
, em seus artigos
186
e
927
, in verbis:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar
dano
a outrem, ainda que exclusivamente
moral
, comete ato ilícito.”

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar
dano
a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o
dano
, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do
dano
implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.”

É o que se pode chamar de elementos constitutivos da responsabilidade civil, nos dizeres de Arnaldo Rizzardo. Confira-se:

“Por último, faz-se necessário a verificação de uma relação, ou um liame, entre o
dano
e o causador, o que torna possível a sua imputação a um indivíduo.

Constatada, pois, essa triangulação coordenada de fatores, decorre a configuração da responsabilidade civil.” (in Responsabilidade Civil: Lei nº
10.406
, de 10.01.2002. Rio de Janeiro, 2006. Forense; p. 71).

No caso em tela, da leitura dos autos para sustentar o pedido de condenação do requerido/apelado no pagamento de uma indenização por danos morais, no importe pleiteado de R$ 10.000,00 (dez mil reais), narrou o autor que por demora no repasse da ajuda de custo, pelo município de Santarém, para seu tratamento fora de domicílio – TFD, este sofreu grande abalo moral, por ter permanecido “acomodado” no hospital de São Paulo pelo período de um dia, já que não tinha qualquer hotel ou casa de apoio para onde pudesse ir.

Pois bem, conforme disposto no artigo
373
,
I
e
II
, do
Código de Processo Civil/2015
, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto aos fatos constitutivos de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Ocorre que, data vênia aos argumentos lançados na peça recursal, os fatos narrados não têm o condão de demonstrar a ocorrência de
dano que se alega
, requisito indispensável para a configuração da responsabilidade civil.

Vale dizer, sem desconhecer o inconveniente de saber que teve que permanecer, juntamente com seu acompanhante, “hospedado”, por um dia, em um hospital por não ter para onde ir, o próprio apelante afirma que no dia seguinte a prefeitura de Santarém disponibilizou suas passagens de retorno para sua cidade, mesmo que isso tenha ocorrido com o auxílio do Ministério Público Federal, que serviu de interlocutor entre o apelante e a parte apelada para solucionar aquela situação que se apresentava no momento.

Além do que, o fato de ter uma testemunha dito nos autos que a situação que se mostrou era cabível de indenização por danos morais não tem o condão de vincular nenhum julgador, pois este possui seu livre convencimento, que deve ser motivado, ao julgar uma situação que lhe é posta em um caso concreto.

Assim, ao contrário do que consta das razões recursais, não há nos autos qualquer indício de prova acerca de qualquer sofrimento exacerbado que tenha passado o apelante e seu acompanhante, por permanecerem por um dia no hospital aguardando as providências que foram tomadas, no dia seguinte, pelo município apelado, que ocasionou seu retorno para sua casa.

Logo, a despeito do transtorno e da frustração que a situação possa ter ocasionado, não há falar, de fato, na ocorrência de um
dano
moral suportado pelo autor/apelante.

Diante de tal realidade, tem-se por imperativa a improcedência do trazido no recurso em questão.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
e mantenho a decisão combatida por seus próprios fundamentos.

Deixo de condenar o apelante em pagamento de custas e honorários advocatícios, por estar o mesmo amparado pelos benefícios da justiça gratuita, deferidos ainda em primeiro grau de jurisdição, além do que estar assistido pela Defensoria Pública Estadual.

É o voto.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 07/06/2022